Tribunal: CARF
Processo: 18470.720008/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720008/2011-86
ACÓRDÃO
1201-007.098 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
242 VEICULOS LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
RECEITA DA ATIVIDADE. VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, o
valor a ser computado na determinação da base de cálculo dos tributos
devidos pela empresa revendedora será apurado segundo o regime
aplicável às operações de consignação, ou seja, computando-se a diferença
entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado e o seu custo
de aquisição, cujo valor é o preço ajustado entre o proprietário vendedor e
a empresa revendedora.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITA
TRIBUTÁVEL. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Na ausência de comprovação da origem de depósito bancário encontrado
em conta bancária do contribuinte, a lei autoriza a presunção de que tal
depósito é receita tributável, cabendo ao recorrente o ônus de apresentar
prova em contrário.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ
para os demais lançamentos decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.098 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720008/2011-86
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
242 VEICULOS LTDA ME, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada
com a decisão proferida no Acórdão no 12-80.905 (fls. 562), pela DRJ Rio de Janeiro, interpôs
recurso voluntário (fls. 597) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com a
finalidade de obter a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, bem como juros de mora e multa de ofício (75%), relativos a fatos geradores ocorridos no
ano 2007, conforme os autos de infração de fls. 50.
O lançamento de IRPJ é devido à omissão presumida de receitas diante da
existência de depósitos bancários de origem não comprovada, bem como à omissão de receitas da
atividade. O lançamento foi realizado sobre o lucro presumido, conforme opção do contribuinte.
Os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS são decorrentes dos mesmos fatos que
deram ensejo ao lançamento de IRPJ.
Segundo o relato contido no Termo de Constatação Fiscal (fls. 39), o contribuinte
atuava no comércio de veículos usados e era optante do lucro presumido, devendo a base de
cálculo do IRPJ ser obtida pela diferença entre o valor de saída e entrada dos veículos vendidos,
conforme a Instrução Normativa SRF 152/1998. Por essa razão, foram solicitados: Livro de Registro
de Entrada, Livro Registro de Saída e Notas Fiscais de Entrada. Ao verificar tais documentos, foi
constatada a omissão de receitas da atividade da empresa.
Também foi constatado que os valores registrados não eram compatíveis com a
movimentação bancária, razão pela qual foram solicitados os extratos bancários das contas
correntes do contribuinte.
Apreciando a movimentação bancária do contribuinte, verificou-se que esta não
havia sido escriturada na sua contabilidade. Assim, os depósitos bancários foram considerados
como receita omitida por presunção, conforme dispõe a Lei no 9.430/96, visto que não houve a
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.098 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720008/2011-86
3
apresentação de quaisquer documentos para a comprovação da sua origem, apesar das reiteradas
intimações com essa finalidade. Ademais, como não havia qualquer indicativo de que os depósitos
bancários se referiam à revenda de veículos usados, foi aplicado o percentual de 8% (oito por
cento) sobre as bases apuradas para o cálculo do lucro presumido.
O contribuinte impugnou os presentes lançamentos tributários (fls. 296),
inquinando de nulidade os lançamentos tributários e, no mérito, afirmando: que a fiscalização
considerou como depósito não comprovado vários lançamentos bancários que não implicaram
ingresso de recurso; que também realiza a venda de veículos novos, situação em que a sua receita
é apenas a correspondente comissão e que as empresas revendedoras de veículos usados estão
sujeitas a uma tributação diferenciada, fato não considerado pela fiscalização.
Antes de apreciar a impugnação, a autoridade julgadora a quo determinou a
realização de diligência, nos termos do despacho de fls. 542, para averiguar se as movimentações
bancárias apontadas pelo impugnante diziam respeito a transferências entre contas correntes
suas e para averiguar se os documentos apresentados pelo impugnante evidenciam a venda de
veículos novos em sua atividade.
A diligência requerida foi cumprida e registrada por meio do Termo de Diligência
Fiscal de fls. 547, em que se concluiu que deveriam ser excluídos da base de cálculo seis depósitos
bancários, totalizando R$ 58.000,00, e que a alegação de venda de veículos novos não poderia ser
verificada, por falta de evidências.
O contribuinte apresentou manifestação diante do resultado da diligência fiscal (fls.
555), mas a autoridade julgadora seguiu o entendimento da autoridade diligenciante e a
impugnação foi julgada parcialmente procedente, por meio do acórdão ora recorrido (fls. 549).
O contribuinte apresentou, em seguida, o recurso voluntário de fls. 597, afirmando
que a fiscalização apurou a base de cálculo dos tributos exigidos de uma forma mais gravosa,
quando deveria ter adotado a forma menos gravosa também possível. O recorrente também
afirma que realiza venda de veículos novos e que os depósitos bancários apontados pela
fiscalização são o pagamento dos compradores, mas que não devem ser tributados, pois são
repassados aos revendedores autorizados dos veículos novos, a menos de uma pequena comissão.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A intimação da decisão de primeira instância foi juntada aos autos em 13/05/2016
(fls. 588) e há registro da correspondente entrega em 23/05/2016 (fls. 620), embora o AR juntado
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.098 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720008/2011-86
4
aos autos não esteja assinado (fls. 621). Contudo, o recurso voluntário foi juntado aos autos em
17/06/2016. Assim, entendo que o recurso foi apresentado em tempo hábil, devendo ser
considerado tempestivo e, atendidos aos demais pressupostos de admissibilidade, deve ser
conhecido.
O recorrente combate a decisão recorrida com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
FORMA DE TRIBUTAÇÃO
O recorrente afirma que a tributação pelo lucro presumido de empresas cuja
atividade é a revenda de veículos usados pode ser feita pela forma usual ou por uma forma
excepcional, em que a base para a presunção do lucro não é a receita bruta, mas sim a diferença
entre o valor de venda e o custo de aquisição. Em seguida, afirma que a fiscalização adotou a
segunda forma de tributação, o que resultou em um maior gravame para o contribuinte, o que
deve ser afastado, conforme o seguinte excerto (fls. 598):
Como já antes destacado na Impugnação, por meio da publicação da Lei n°
9.716/98, ficou estabelecido um tratamento diferenciado em relação à tributação
das receitas auferidas pela venda de veículos usados por pessoas jurídicas que
tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e
venda de veículos automotores. A referida lei determinou que as operações de
venda de veículos usados podem ser equiparadas, para efeitos tributários, como
operação de consignação:
[...]
Quanto ao PIS e ao COFINS, a matéria em tela estava regulada através da IN SRF
n° 247/02. Desta forma cumpre esclarecer que o objetivo de tais normas foi o de
permitir que as empresas revendedoras de veículos usados computassem, na
determinação da base de cálculo dos tributos federais, a diferença entre o valor
pelo qual o veículo usado foi alienado e o seu custo de aquisição, nos moldes
aplicáveis às operações de consignação.
Deve ser aplicada a forma de tributação mais favorável ao contribuinte. No
acórdão atacado ficou assentado que "não há nada na lei que determine que a
fiscalização deva escolher a tributação, em tese, mais favorável ao interessado".
Ousamos discordar desse entendimento. Poderíamos discorrer aqui sobre uma
série de princípios jurídicos que se aplicariam a nossa argumentação, mas, por
simplicidade, ficaremos somente com o singelo princípio de Justiça, aplicado na
tributação.
Entendo que o recorrente se equivoca quando afirma que há duas formas de
tributação para as revendedoras de veículos usados que optarem pelo lucro presumido, que é a
forma prevista no artigo 5o da Lei no 9.716/1998, verbis:
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.098 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720008/2011-86
5
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar,
para efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda
de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como
parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao
respectivo regime fiscal aplicável às operações de consignação.
Em síntese, a tributação dessa atividade é equiparada à tributação de venda em
consignação, ou seja, a receita deve ser encontrada pela diferença entre o valor da venda e o valor
da aquisição dos veículos. Assim esclarecia a então vigente Instrução Normativa SRF no 152/1998,
verbis:
Art. 2o Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda,
inclusive quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de
veículos novos ou usados, o valor a ser computado na determinação mensal das
bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
líquido, pagos por estimativa, da contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição
para o financiamento da seguridade social - COFINS será apurado segundo o
regime aplicável às operações de consignação.
§ 1o Na determinação das bases de cálculo de que trata este artigo será
computada a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido
alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante
da nota fiscal de entrada.
§ 2o O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que trata esta
Instrução Normativa, é o preço ajustado entre as partes.
E assim foi feita a tributação da receita conhecida do contribuinte, conforme está
descrito no seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal (fls. 39):
3. Tendo em vista que o contribuinte atua no comércio de veículos usados, foram
solicitados no Termo de Intimação Fiscal de 11/05/2010, entre outros, Livro
Registro de Entrada, Livro Registro de Saída, e Notas Fiscais de Entrada, haja vista
que o sujeito passivo é optante do lucro presumido, devendo a base de cálculo do
IRPJ ser obtida pela diferença entre o valor de saída e entrada do veículo,
conforme Instrução Normativa SRF 152/1998.
[...]
9. Diante do exposto, foram apurados na forma da Instrução Normativa SRF
152/1998 a base de cálculo de IRPJ e reflexos, referente à revenda de veículos
usados, devidamente comprovada por notas ficais, livros fiscais e contabilidade,
conforme quadro abaixo.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.098 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720008/2011-86
6
O recorrente incorreu em erro por não ter se atentado que o lucro presumido
encontrado tem em sua base de cálculo não apenas a receita conhecida da venda de automóveis
usados, conforme a regra supracitada, mas também a receita presumida em razão da existência de
depósitos bancários de origem não comprovada. Apenas por isso o recorrente encontrou valores
diferentes do que esperava.
O contribuinte não comprovou a origem dos depósitos bancários apontados pela
fiscalização e a lei permite que tais depósitos sejam considerados receitas tributáveis, sendo
acrescentados ao valor da receita conhecida da venda de veículos.
Portanto, o procedimento da fiscalização está correto, não merecendo reparos.
2
VENDA DE VEÍCULOS NOVOS - COMPROVAÇÃO
O recorrente afirma que os depósitos bancários apontados pela fiscalização estão
relacionados à venda de veículos novos, quando o cliente deposita o valor de aquisição do veículo
novo na conta do contribuinte e ele repassa o valor de aquisição à revendedora autorizada do
veículo novo, de forma que a sua receita é apenas uma pequena parte do valor depositado.
Contudo, o recorrente reconhece que não possui documentação de todas as operações de venda
de veículos novos, conforme o seguinte excerto (fls. 602):
Uma vez escolhido o veículo pelo cliente, o sócio-gerente da RECORRENTE entra
em contato com a revendedora de veículos novos a fim de verificar a
disponibilidade do mesmo. Se o veículo estiver disponível para a venda, o sócio-
gerente da RECORRENTE repassa os dados do cliente para a revendedora de
veículos novos, de modo que a mesma possa emitir a nota fiscal de saída do
veículo em nome do cliente. Também nessa ocasião, o sócio-gerente da
RECORRENTE entra em contato com o agente financiador, caso o cliente deseje
adquirir o veículo mediante uma operação de financiamento.
Caso o negócio se concretize, seja mediante um financiamento, seja mediante
uma operação à vista, os recursos financeiros transitam pelas contas-correntes
bancárias da RECORRENTE. Tanto o cliente, como o agente financiador podem
depositar o numerário nas contas da RECORRENTE e a mesma os repassa para a
revendedora de veículos novos.
Os ganhos da RECORRENTE nesses casos de intermediação de negócios relativos a
veículos novos limitam-se a diferença entre o valor cobrado do cliente ou o valor
financiado e o valor lançado na nota fiscal. Em alguns casos, inclusive, os ganhos
financeiros para a RECORRENTE são irrisórios, em relação ao valor dos veículos,
sendo os ganhos indiretos com o incremento das relações de confiança comercial
entre a RECORRENTE e os clientes e os agentes financiadores o verdadeiro ganho.
Infelizmente, por mera questão de falta de organização e de guarda de
documentação, a RECORRENTE não conseguiu juntar a documentação de todas as
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.098 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720008/2011-86
7
transações efetuadas, somente a das enumeradas a seguir, que serão
detalhadamente explicitadas.
De fato, o recorrente não traz qualquer prova da sua alegação. Nem mesmo a
diligência fiscal determinada com a finalidade de averiguar essa possibilidade foi capaz de
encontrar provas nesse sentido, conforme o seguinte excerto (fls. 548):
2.4 No que se refere ao item "2.2 - Alegação de intermediação de vendas de
veículos novos" do Despacho da DRJ/RJO, cabem as seguintes considerações;
a) Conforme Livros de Registro de Entradas (fls. 198 a 207), não consta a entrada
de quaisquer dos veículos novos indicados pelo contribuinte, objeto da alegada
intermediação, indicados sua Impugnação.
b) Conforme Livros de Registro de Saídas (fls. 208 a 211), não consta a saída de
quaisquer dos veículos novos objeto da alegada intermediação, indicados pelo
contribuinte na sua Impugnação.
c) Conforme notas fiscais de entrada e saídas apresentadas à fiscalização (fls. 224
a 280), não constam a entrada ou venda de qualquer veículo novo objeto da
alegada intermediação. Ressalte-se que as mercadorias que entram e saem do
estabelecimento comercial devem estar amparadas por notas fiscais hábeis e
idôneas, independentemente de se tratar de revenda, consignação ou
intermediação.
d) Não consta na contabilidade (fls. 212 a 222) a receita decorrente da alegada
intermediação de carros novos. Da mesma forma, não consta a contabilização da
respectiva movimentação bancária oriunda da suposta intermediação de carros
novos, nem a entrada e saída de tais veículos no Ativo.
e) Segundo as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte na Impugnação, em
nenhuma delas consta o mesmo como vendedor ou intermediador. São notas
fiscais de terceiros. Da mesma forma as cédulas de crédito bancário referem-se a
terceiros. Os relatórios "Pagamento (veículo) Detalhes', elaborados pelo
contribuinte, por si só, também não atestam a sua situação de intermediador.
Ressalte-se que, com relação à alegada atividade com carro novos, na
Impugnação o contribuinte informa que 'Infelizmente, por mera questão de
organização e de guarda de documentação, a IMPUGNANTE não conseguiu juntar
a documentação de todas as transações efetuadas...". Portanto, mesmo se
hipoteticamente houvesse a intermediação de venda de carros novos, o
contribuinte não poderia comprovar a origem de todos os depósitos bancários.
f) O contribuinte atua somente no ramo de venda de carros usados. Nesse
sentido, o CNAE do sujeito passivo, constante do cartão de CNPJ. é tão somente o
45.11.1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetes e utilitários usados. Tal
CNAE consta também da DIPJ do ano-calendário fiscalizado (fls 7 a 18);
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.098 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720008/2011-86
8
2.5 Em face do exposto, com base nas considerações supracitadas, não se pode
vislumbrar a verossimilhança das alegações apresentadas pelo impugnante, de
que efetuava também a venda de carros novos, além dos usados.
O recorrente traz uma alegação desamparada de qualquer prova. Ainda que seja
possível que o contribuinte tenha intermediado a venda de alguns veículos novos, essa seria uma
atividade excepcional e não haveria como segregar os depósitos bancários associados a esse tipo
de negócio.
Também não é possível presumir que todos os depósitos bancários apontados pela
fiscalização são originados em vendas de carros novos.
Considerando que é ônus do contribuinte comprovar a origem dos depósitos
bancários e ele não cumpriu esse ônus, entendo que esse argumento de defesa deve ser afastado,
por falta de fundamento fático.
3
CONCLUSÃO
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 636
DF CARF MF
Original